Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015379-49.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional que lhe move Bueno Hair Cabeleireiro Ltda., deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a empresa agravada não se enquadra na condição de consumidor, tendo em vista não figurar como destinatária final do produto ou serviço. Assevera que os créditos foram obtidos no intuito de fomentar a atividade empresarial da recorrida.
Segue sustentando a inaplicabilidade do CDC em razão da relação entre cooperativa e associado, que possui regramento próprio, definido pelo art. 79, da Lei 5.764/71. Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator